Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-15.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1000052-15.2021.811.9005
Impetrante(s)
:
M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que, nos autos do processo no 0003275-92.2018.8.11.0082, determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Sisbajud, determinando o bloqueio on line da quantia de R$ 51.448,70 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), que eventualmente for encontrada em contas bancárias pertencentes ao impetrante.
Sustenta o impetrante que foi privado de valores constantes em sua conta corrente sem o devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o que fere os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a autoridade apontada como coatora determinou o bloqueio de valores em sua conta mediante decisão desprovida de fundamento.
Aduz que o procedimento impugnado tem origem em procedimento administrativo para doação de bens e valores adquiridos pelo Juizado Volante Ambiental – JUVAM não se tratando de processo judicial. Afirma que o valor depositado na conta do impetrante era para a compra de produtos náuticos a serem utilizados pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso, e que em razão da pandemia, solicitou a prorrogação de prazo para a entrega dos produtos, e foi surpreendido com o referido bloqueio via Sisbajud.
Assevera a presença do periculum in mora, se deferida a pretensão apenas na sentença final, que está sobejamente caracterizado com os prejuízos já causados pela conduta ilegal e abusiva da autoridade coatora em face da impetrante e seus fornecedores e funcionários, já que o valor bloqueado era tudo que possuía para honrar com suas obrigações, e o inquestionável agravamento que sua mantença pode gerar ao impetrante.
Ainda, afirma que sem os pagamentos de suas obrigações por via do ato ilegal ora combatido, o nome da empresa e de seus sócios serão inseridos em órgãos de proteção ao crédito que certamente impedirá a obtenção de empréstimos e de negociação com os fornecedores.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para a fim de determinar o desbloqueio dos valores em conta corrente e que seja determinado à autoridade coatora que adote as medidas legais para a cobrança da dívida de forma que oportunize ao impetrante questionar culpas, dolos, juros, multas, prejuízo e tudo mais, e no mérito seja confirmada a liminar para revogar a decisão objurgada, e que seja declarado nulo de pleno direito o procedimento de no 0003275-92.2018.8.11.0082.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que, nos autos do processo no 0003275-92.2018.8.11.0082, determinou a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Sisbajud, determinando o bloqueio on line da quantia de R$ 51.448,70 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), que eventualmente for encontrada em contas bancárias pertencentes ao impetrante.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no relevante fundamento, traduzindo justamente o fumus boni iuris, e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso dos autos, vê-se que a impetrante enfrentou bloqueio judicial de suas contas bancárias, no valor de R$ 51.448,70 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), decorrente de não cumprimento de decisão judicial que determinou a entrega dos produtos orçados ou a devolução dos valores anteriormente depositados em sua conta, para a aquisição de a aquisição de peças, motores de popa e equipamentos a serem utilizados nas embarcações de patrulha e fiscalização fluvial pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso.
Da análise dos autos, depreende-se o processo de no 0003275-92.2018.8.11.0082 tramitava pelo sistema Apolo, sendo migrado para o sistema PJE em 14/10/2020. Cuida-se de pedido formulado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso (BPMPA/MT) para destinar R$ 52.044,00 (cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais), dos valores arrecadados no leilão judicial de madeira, para a aquisição de peças, motores e equipamentos necessários à reforma de embarcações utilizadas nas ações patrulha e fiscalização da unidade policial.
O pedido foi autorizado pelo magistrado, com base no art. 25, § 3o da Lei no 9.605/98, que determina a imediata doação dos produtos perecíveis e de madeira apreendidos em decorrência de crimes ambientais a “instituições cientificas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes”, bem como calcado no parecer favorável do Ministério Público.
Diante disso, foi expedido alvará para levantamento do valor pelo requerente, e o valor doado foi depositado na conta da empresa que apresentou o menor orçamento dos produtos, a empresa M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ora impetrante.
Todavia, embora tenha recebido os valores em sua conta corrente, a impetrante não forneceu os produtos solicitados, de modo que foi determinada sua intimação para com comprovar a entrega dos bens ou a devolução do valor recebido devidamente corrigido, ao passo que impetrante, por seu advogado constituído nos autos, justificou o atraso e requereu prazo de 30 (trinta) dias para a entrega dos bens.
Ocorre que, decorrido o prazo solicitado, os bens ainda não haviam sido entregues, e o BPMPA/MT então peticionou informando os objetos solicitados já não são mais necessários, de modo que requereu a substituição do pedido de doção para a aquisição de fardamento.
O Ministério Público se manifestou favorável à substituição do objeto da doação, limitado ao alcance do valor já deferido. Sendo, então, novamente determinada a intimação do fornecedor para comprovar a entrega dos bens adquiridos ou a restituição do valor recebido, devidamente corrigido. O que não foi feito, a despeito de a impetrante ter sido intimada por mais duas vezes.
Instado, o Ministério Público requereu o bloqueio judicial de valores eventualmente encontrados na conta do fornecedor e, conforme o caso, a adoção de outras medidas que se fizerem necessárias ao retorno do recurso público ao Poder Judiciário, o que foi deferido pela autoridade coatora.
Não há nos autos provas suficientes capazes de afastar a necessidade do bloqueio de valores na conta bancária da impetrante, porquanto, foi-lhe dado oportunidade de manifestação, porém, quedou-se inerte, razão pela qual é infundada a alegação de que o devido processo legal tenha sido violado, sobretudo porque o contraditório e ampla defesa foram assaz observados.
Como bem frisado pela instância de origem, os recursos depositados na conta corrente da impetrante possuem natureza pública, têm sua destinação disciplinada pela Resolução n. 154/2012-CNJ, regulamentada pelo Provimento n. 15/2015-CGJ, que dispõe sobre a política institucional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso na utilização dos recursos provenientes das penas de prestação pecuniária e de medidas alternativas à pena, oriundas das infrações ambientais.
Portanto, é imperioso que, diante da ausência de entrega dos produtos solicitados, os recursos financeiros sejam devolvidos aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento indevido do fornecedor e prejuízo da Administração Pública.
Assim, analisando o contexto fático-probatório, que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator